Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM REGULAR EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTENTE. DESIDERATO DE REVISÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela parte exequente em que alega que o Acórdão, em execução, deixou de apreciar a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar em regular execução de título executivo judicial e novas astreintes fixadas em execução, o que implica modificação do termo a quo do prazo prescricional, em observância ao princípio da actio nata.

4. Não há omissão quanto aos pedidos formulados em juízo. O Acórdão de ID 30269676 manifestou claramente quanto ao termo inicial do prazo prescricional. A alegação de que, com a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, nasce novo prazo prescricional não tem espeque legal. A sentença que fixou as astreintes iniciais transitou em julgado em 05/05/2003, sendo esse o termo inicial da execução da referida multa cominada. Houve nova decisão interlocutória, majorando o valor das astreintes em 16/09/2009. Ainda que se considere esse o termo inicial da prescrição, situação essa que carece de amparo legal, haja vista ter havido tão somente a majoração do valor já cominado, já teria operado a prescrição decenal em 16/09/2019. A certidão de crédito expedida nos autos originais em 25/11/2014 tem natureza declaratória e não constitutiva, como quer embargante, porquanto só declara situação jurídica anteriormente constituída nos autos da execução.

5. A rigor, o processo original deveria ter sido extinto pela incidência da prescrição, porquanto não se tratava de execução de título executivo extrajudicial apto a ensejar a fundamentação da extinção com base no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/1995, como o fez o juízo de origem.

6. Não se trata de novação em direito material, mas aplicação dos poderes do magistrado que deve velar pela duração razoável do processo, nos termos do art. 139, II do CPC/2015 (art. 125, II do CPC/1973, norma vigente à época dos fatos), aplicando todas as medidas previstas no art. 139, IV do CPC/2015. Pensar que todas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial fazem nascer novo prazo prescricional é inverter a lógica processual da pacificação social, com o fim do processo, seja pelo seu efetivo cumprimento, seja pela incidência da prescrição, com o desiderato de por fim ao conflito. O intento da parte embargante é rever o mérito do quanto decidido, na via estreita dos embargos de declaração, cuja fundamentação vinculada, própria destes embargos, impede tal fim.

7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.